Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. EVIDENTE VALOR PROBANTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos probatórios, em especial as provas documentais, o depoimento de testemunha presencial e as declarações policiais.
2. Na espécie, os substratos probantes atestam que o réu perseguiu incessantemente a ex-companheira (art. 147-A, § 1o, inc. II, do CP), ameaçou a vítima de morte (art. 147, caput, do CP), inclusive munido com uma faca, e mesmo ciente da ordem judicial que proibia aproximação e contato com a ofendida, descumpriu as medidas protetivas de segurança (art. 24-A, caput, da Lei n.o 11.340/2006).
3. Os depoimentos de policiais podem servir como prova para o édito condenatório, se além de firmes e coerentes entre si, evidenciam que o agente opôs resistência a ato legal dotado de fé pública e emanado da autoridade competente, com a finalidade de obstar o trabalho policial (art. 329, caput, do CP), bem como desacatou os castrenses menosprezando a função pública por eles exercida (art. 330, caput, do CP).
4. Se a confissão espontânea, ainda que extrajudicial ou parcial, qualificada ou não, serve para auxiliar na convicção do Julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
5. No caso em concreto, ocorrendo excesso na fixação da indenização estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo de reparação deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.